Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-43.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002725-43.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LODIVINA MARTINS PEREIRA - CPF: 025.430.841-42 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, além de julgar improcedentes os pedidos iniciais, aplicou multa de 10% sobre o valor da causa à autora, por litigância de má-fé, com fundamento na alegação de alteração da verdade dos fatos.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de condenação da apelante por litigância de má-fé, analisando-se se houve dolo ou culpa grave capaz de justificar a penalidade, conforme requisitos previstos no art. 80 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A penalidade por litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave na conduta processual da parte, não bastando a simples improcedência do pedido ou divergência sobre os fatos narrados.

4. No caso dos autos, a apelante, idosa e com baixa instrução, buscou administrativamente esclarecimentos sobre descontos em seu benefício previdenciário e alegou desconhecimento do contrato questionado.

5. Não ficou demonstrado que a apelante tenha agido de forma dolosa, maliciosa ou desleal no curso do processo, prevalecendo a presunção de boa-fé processual.

6. Jurisprudência consolidada reconhece que a aplicação da multa por litigância de má-fé depende de comprovação clara e manifesta de má intenção por parte da litigante, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou culpa grave, não sendo suficiente a simples improcedência do pedido ou divergência fática entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000083-97.2020.8.11.0007; Apelação Cível no 0007392-79.2017.8.11.0012; e Embargos de Declaração no 1000586-49.2020.8.11.0030.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LODIVINA MARTINS PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

no
1002725-43.2020.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Com efeito, compulsando os autos verifico que a autora firmou contrato de empréstimo com o banco requerido, contrato de no 51-301759/15310, com início em 08/2015, no valor de R$752,38 (setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$22,00 (vinte e dois reais).

Em decorrência deste contrato firmado pela autora, o banco requerido lhe disponibilizou a quantia de R$752,38 (setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos),
conforme está comprovado aos ID ́s 86295514 e 86295517, EM CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE
.

Observa-se dos autos que a autora assinou o contrato mencionado pela parte ré, bem como, que recebeu o valor alhure mencionado, conforme se comprova pela assinatura presente no contrato juntado aos autos ao ID 86295517, a qual é visivelmente igual a da autora, bem como pelo deposito que foi realizado em favor da autora em sua conta bancária, da qual utiliza para o recebimento de sua aposentadoria (ID86295514).

Assim, pode se concluir que a parte ré demonstrou que houve a contratação,
por meio do extrato bancário juntado aos autos, confirmação esta que não foi impugnada pela parte autora
.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Com efeito e, tendo em vista que a Autora violou os deveres da probidade, boa-fé e lealdade processual expressos nos artigos 5o e 77, incisos I e II do NCPC, ao ludibriar este Juízo afirmando em sua inicial não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou e recebeu o valor contratado, conforme se comprova aos ID ́s86295514 e 86295517, esta responde por litigância de má-fé.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de pouca instrução (como é o caso da Apelante), se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão [...]
”;

2)
“
[...] a multa por litigância de má-fé somente seria aplicável se a Apelante tivesse alterado a verdade dos fatos, visando, assim, obter vantagem indevida. Contudo, conforme se depreende dos autos, é possível perceber que a Apelante em nenhum momento agiu de forma dolosa, com intuito de alterar a verdade dos fatos [...]”
;

3)
“
[...] a caracterização da litigância de má fé pressupõe dolo ou culpa grave por parte do autor da ação, manifestado por uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária que cause prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no presente caso [...]
”; e

4)
“
[...] a Apelante somente solicitou as provas e os recursos que possui direito, ou seja, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou evidenciada nenhum tipo de atitude temerária e/ou com intuito de prejudicar a parte contrária [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se afastar a multa por litigância de má-fé.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 248059688) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença apenas no tocante à sua condenação por litigância de má-fé.

Alega a parte Apelante que não agido com dolo ou culpa e nem praticado qualquer ato que possa ser caracterizado como litigância de má-fé.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que, entre outras coisas:
I)
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II)
alterar a verdade dos fatos;
e

III)
usar do processo para conseguir objetivo ilegal
.

No caso dos autos, embora o magistrado de origem tenha entendido que a parte autora, ora Apelante, tenha faltado com seus deveres de probidade e boa-fé processual, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, entendo que tal ponto da sentença deve ser reformado. Isso porque é possível visualizar pelo documento de ID. 248059657 que buscou administrativamente esclarecimentos acerca dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Não havendo notícias de que o contrato fora efetivamente encaminhado pela instituição financeira por meio de correspondência, conforme informado que seria na resposta administrativa, posto que nada foi dito sobre isso na contestação, não é possível inferir que a consumidora efetivamente tenha tentado ludibriar o juízo de piso ou tentando obter benefício ilegal ou prejudicar a instituição financeira, ainda mais ao se considerar que se trata de consumidora idosa e que o contrato fora assinado há vários anos atrás (2015).

Nesse sentido, a jurisprudência deste tribunal é no sentido de que para a aplicação de multa por litigância de má-fé, é necessário que haja dolo ou culpa grave da parte da parte, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU CULPA GRAVE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria Gomes Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de débito e danos morais e impôs multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por suposta litigância de má-fé, a ser revertida em favor do banco réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se, para a imposição da penalidade por litigância de má-fé, configura-se o dolo ou a culpa grave, conforme o art. 80 do CPC/2015, capaz de afastar a presunção de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta desleal da parte, não bastando a simples improcedência dos pedidos.

4. Na situação, a parte autora alegou desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, cabendo ao banco réu demonstrar a regularidade contratual, o que foi realizado mediante apresentação de extrato bancário. No entanto, a ausência de provas suficientes de dolo impede a aplicação da sanção.

5. Jurisprudência desta Corte reconhece que a imposição de multa por litigância de má-fé demanda prova clara e manifesta da intenção de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, afastando a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo presumível apenas pela improcedência da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 81.

(N.U 1000083-97.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria sub judice é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados.

Restando ausentes as provas de que o autor tenha se utilizado do processo para alcançar objetivo ilegal, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(N.U 1000586-49.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONSTATADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA PARTIU DO PUNHO DA AUTORA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.

3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

(N.U 0007392-79.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES - - AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova documental idônea a respeito da existência da relação jurídica questionada na lide, incluindo instrumento contratual subscrito pelo consumidor, cuja autenticidade é corrobora por outros elementos probatórios constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa em razão da dispensa da fase instrutória e imediato julgamento do mérito da lide. 2. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, e não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito ou mesmo de dano sofrido pelo consumidor, a improcedência do pedido indenizatória é medida impositiva.
3. Ausentes os elementos probatórios concretos a permitir fundada conclusão de que o autor/apelante adotou conduta processual de má-fé, a condenação deve ser afastada.

(N.U 1002059-65.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada à Apelante
.

Deixo de condenar a Apelada ao pagamento de honorários recursais, pois não houve alteração significativa da sucumbência sofrida pela Apelante.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024